Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-74.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Atraso na entrega da obra. Mora comprovada. Ausência de caso fortuito ou força maior. Aplicação da Súmula 164 do TJSP: "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em

Ementa:
Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Atraso na entrega da obra. Mora comprovada. Ausência de caso fortuito ou força maior. Aplicação da Súmula 164 do TJSP: "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Alegação de que o atraso deveu-se à crise pandêmica. Prova essencialmente documental não produzida nos autos. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminares de incompetência territorial e correção do valor da causa afastadas. Mérito. Imóvel entregue 2 anos após o prazo contratual. Data da entrega que é aquela constante do termo de vistoria final assinado pelo autor. Indenização pelos lucros cessantes devida até a entrega, contudo, fixada em 0,5% do valor do contrato por mês, conforme jurisprudência pacífica. Danos morais constatados, diante do longo período de atraso. Verba majorada para R$ 10.000,00. Decaimento parcial e não mínimo do autor que enseja na redistribuição dos ônus de sucumbência. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.